Tribunal: TJSP
Processo: 1000450-73.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário – Súmula Vinculante no37 – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000450-73.2019.8.26.0352; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/09/2020; Data de Registro: 19/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Miguelópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/09/2020

Data de publicação:

19/09/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS – LEI MUNICIPAL No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIGUELÓPOLIS – PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário –

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS – LEI MUNICIPAL No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIGUELÓPOLIS – PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO AO ANO DE 2013, COM REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES – Lei em questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus efeitos retroagiriam à 01.01.2016 – Impossibilidade de inovação pelo Poder Judiciário – Súmula Vinculante no37 – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000450-73.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
LOURDES MARIA DA CUNHA, LUIZ ANTONIO MENDES, LUIZ CESAR DA
CRUZ PEREIRA, LUZIA APARECIDA DA SILVA COSTA, LUZIA
APARECIDA TELES, LÁZARO AUGUSTO DOS SANTOS, LEONICE
APARECIDA DOS SANTOS, LEONTINA CARDOSO BORGES, LINDAMAR
BARBOSA DE SOUZA e LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA MARQUES, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-73.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.727 - aba
2
Voto no 34.727
Apelação Cível no 1000450-73.2019.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis
Apelantes: LOURDES MARIA DA CUNHA e OUTROS
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
JUIZ: Thiago Pedro Pagliuca dos Santos
SERVIDORES
PÚBLICO
MUNICIPAIS
–
LEI
MUNICIPAL No 3.590/16 QUE DISPÔS SOBRE A
REVISÃO
GERAL
ANUAL
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DE
MIGUELÓPOLIS

PRETENSÃO
DE
RETROAÇÃO
DA
IMPLEMENTAÇÃO
AO
ANO
DE
2013,
COM
REFLEXOS NOS ANOS POSTERIORES
Lei em
questão é expressa em seu art. 5o ao determinar que seus
efeitos retroagiriam à 01.01.2016 Impossibilidade de
inovação pelo Poder Judiciário Súmula Vinculante no37
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal,
às fls. 489/297, por Lourdes Maria da Cunha e outros, em face da r.
sentença de fls. 286/288, cujo relatório adoto, que julgou improcedente
a ação de cobrança ajuizada em face de Prefeitura Municipal de
Miguelópolis. Condenou os autores ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, à razão de 10%
do valor atualizado da causa, ficando a obrigação suspensa em virtude
da gratuidade da justiça concedida (fl. 111), nos termos do art. 98, § 3o
do CPC.
Em apelação, os autores buscam que o salário base para
incidência do reajuste de 2014 não seja apenas o salário de 2013 à
época, justamente porque o salário de 2013 foi recomposto em 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-73.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.727 - aba
3
Sustentam que a Súmula Vinculante no 37 não se aplica ao
caso dos autos, visto que o aumento em questão tem lastro normativo.
Asseveram que a lei é clara no sentido de que o aumento
concedido de 2,5% era para reposição do ano de 2013.
Contrarrazões às fls. 303/342.

É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, na qual os autores afirmam
que a Lei Municipal no 3.590/16 concedeu reajuste de 2,5% aos
servidores "visando à reposição salarial do ano de 2013", mas que tal lei
foi descumprida pela Administração Pública.
Requereram a "condenação do requerido a pagar as
diferenças salariais entre os anos de 2013 a 2016 do valor apostilado
pela lei Municipal de no 3.590 de 04/02/2016 que concedeu o reajuste
de 2,5% referente a 2013 com o valor pago ao funcionário, ou seja, a
partir do mês de maio de 2.013 até a data de fevereiro de 2016 que seja
pago a diferença salarial".
Consta do artigo 1o da Lei Municipal no 3.590/16, que
dispôs sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais de
Miguelópolis:
Artigo 1° - Fica concedido a título de Revisão Geral Anual, um
reajuste de 11,28% (onze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-73.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.727 - aba
4
valor do INPC/IBGE do período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 (variação
dos últimos doze meses) e 2,5 % (dois inteiros e cinco décimos por cento) visando a
reposição salarial do ano de 2013, em cumprimento integral do compromisso
assumido com os servidores públicos municipais, totalizando um reajuste de
13,78% (treze inteiros e setenta e oito centésimos por cento) nos vencimentos dos
servidores do quadro permanente e comissionado da Prefeitura de Miguelópolis,
Anexo IV (tabela de vencimentos dos cargos de natureza permanente do Poder
Executivo) e Anexo V (tabela de vencimentos dos cargos de natureza comissão do
Poder Executivo) da Lei Municipal no 3.2.38, de 21 de dezembro de 2.011 e
alterações posteriores.
Ocorre que o art. 5o desta mesma lei dispõe:
Artigo 5o - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos na data de 1o de janeiro de 2016.
Assim, havendo determinação expressa de que os efeitos da
Lei só retroagirão até 1o janeiro de 2016, não há como acolher o pedido
para que o reajuste referente ao ano de 2013 seja pago de forma
retroativa, desde o mês de maio daquele ano.
Não cabe ao Judiciário conceder reajuste aos vencimentos
dos servidores, nem estabelecer índice a ser adotado, consoante o
disposto na Súmula Vinculante no 37.
Nesse sentido há diversos precedentes deste E. TJSP:
“APELAÇÃO. Servidoras públicas municipais. Pretensão formulada
pelas autoras tendente ao recebimento de diferenças salariais para o ano de 2013
decorrentes de revisão geral anual. Necessidade de edição de lei específica. Lei
Municipal 3.590/2016 que não dispusera acerca de retroatividade do reajuste
concedido ao ano de 2013. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-73.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.727 - aba
5
Inteligência do artigo 37, X, da Constituição da República e da Súmula Vinculante
37 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida.
Recurso improvido, portanto.” (Ap. no 1000449-88.2019.8.26.0352, Rel. Des.
Encimas Manfré, j. em 29.07.2019).
“APELAÇÃO. Servidores do Município de Miguelópolis. Reposição
anual de vencimentos referente ao ano de 2013, instituída pela Lei Municipal no
3.590/16. Reposição implementada a partir de 2016. Pedido relacionado à
retroação da implementação ao ano de 2013, com reflexos nos anos posteriores.
Impossibilidade. Poder Judiciário que não pode aumentar ou determinar o reajuste
de vencimentos de servidores públicos. Necessidade de previsão legal. Inteligência
do artigo 37, inciso X, da Constituição Precedentes. Sentença mantida.Negado
provimento ao recurso.” (Ap. no 1000446-36.2019.8.26.0352, Rela. Desa. Heloísa
Martins Mimessi, j. em 24.07.2020).
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PRELIMINAR - Impugnação à
assistência judiciária concedida à parte autora - Benefício concedido com base na
documentação acostada aos autos - Inexistência de fato novo que enseje a
revogação - Benefício mantido - Preliminar rejeitada. MÉRITO - Pretensão ao
recebimento de diferenças salariais referentes ao período de maio de 2013 até
fevereiro de 2016, decorrentes da aplicação da Lei Municipal no 3.590/2016 -
Impossibilidade - Artigo 1o da Lei Municipal no 3.590/2016 que, embora estabeleça
índice para reposição salarial referente ao ano de 2013, não prevê pagamento de
forma retroativa (artigo 5o da LM n° 3.590/2016) - Precedentes - Sentença de
improcedência mantida. Apelo não provido.” (Ap. no 1000447-21.2019.8.26.0352,
Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. em 24.07.2020).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença.
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, § 11, CPC] para 11%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000450-73.2019.8.26.0352 - Comarca de Miguelópolis - Voto no 34.727 - aba
6
[onze por cento] sobre o valor da causa; observada a gratuidade).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)